Tribunal: TJBA
Processo: 8031160-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031160-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Paulo Ernesto Pessanha da Silva contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Itabela. O embargante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ausência dos requisitos exigidos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80. Nos embargos, sustenta obscuridade e contradição no acórdão, apontando divergência com precedentes da própria Corte em casos supostamente idênticos, além de reiterar afronta à norma mencionada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade ou contradição no acórdão embargado, quanto à análise da regularidade da CDA; (ii) definir se houve divergência injustificada em relação a precedentes da própria Corte em casos análogos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, afastando expressamente a alegação de nulidade da CDA com base na ausência de provas por parte do executado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 3 - A presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de vício, o que não ocorreu nos autos, já que o embargante não apresentou documentação que comprovasse as supostas irregularidades. 4 - A mera existência de julgados anteriores, ainda que com as mesmas partes, não obriga a adoção de entendimento idêntico quando os elementos de prova e os fundamentos jurídicos analisados forem distintos. 5 - O recurso tem nítido caráter infringente e pretende rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - A inexistência de prova inequívoca de vício na Certidão de Dívida Ativa impede o reconhecimento de sua nulidade em sede de exceção de pré-executividade. 2 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 3 - Divergência com julgados anteriores da Corte não configura, por si só, contradição, especialmente quando fundadas em contextos fáticos distintos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes específicos no acórdão analisado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA